Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO EXECUTADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE D E S P A C H O Reitero os exatos termos do despacho de ID 41977612. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para manifestação da Exequente, sob consequência de arquivamento do feito. Após, com ou sem resposta, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator